Tribunal: STF
Processo: HC 249202
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.682.509/RJ, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto.



    2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia.



    3. Na origem, o recurso especial não foi admitido diante dos óbices das Súmulas n. 7 (art. 226 do CPP), 83 e 126/STJ, da ausência de afronta ao art. 619 do CPP, do não cabimento de recurso especial para reexame fático-probatório (impronúncia) e da divergência não comprovada. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de rebater, de forma concreta, as Súmulas n. 7 (art. 226 do CPP) e n. 83/STJ e o não cabimento de recurso especial para reexame fático-probatório (impronúncia).



    4. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a análise de violação da lei federal independem do reexame do conjunto fático-probatório. Na espécie, não houve sequer o cuidado de se contextualizar os dados concretos constantes do acórdão recorrido. Precedentes.



    5. A impugnação da Súmula n. 83/STJ demanda que a parte demonstre que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, o que não ocorreu no caso em exame. Precedentes.



    6. Agravo regimental não provido (doc. 8, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    [...] provimento ao Recurso em Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Extraordinário, para absolver o Paciente (art. 386, V e VII, CPP), ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado por meio de Redes Sociais, ”FACEBOOK”, e a ausência mínimas de provas de autoria [...]. (Doc. 1, p. 61).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.682.509/RJ, mantendo o não conhecimento daquele recurso, pelos seguintes fundamentos:



    Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do agravo em recurso especial, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera.



    A decisão proferida pela Presidência desta Corte está assim fundamentada (fls. 751-752):



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência de afronta ao art. 619 do CPP, não cabimento de REsp para reexame fático-probatório (impronúncia), Súmula 126/STJ, Súmula 83/STJ, Súmula 7/STJ (art. 226 do CPP) e divergência não comprovada.



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: não cabimento de REsp para reexame fático-probatório (impronúncia), Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ (art. 226 do CPP).



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.



    (...)



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.



    Observa-se que o recurso especial não foi admitido diante dos óbices das Súmulas n. 7 (art. 226 do CPP), 83 e 126/STJ, da ausência de afronta ao art. 619 do CPP, do não cabimento de recurso especial para reexame fático-probatório (impronúncia) e da divergência não comprovada. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de rebater, de forma concreta, as Súmulas n. 7 (art. 226 do CPP) e 83/STJ e o não cabimento de recurso especial para reexame fático-probatório (impronúncia).



    O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto.



    Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia.



    [...]



    Especificamente no tocante à refutação da Súmula n. 7/STJ, a parte deixou de esclarecer, por meio do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório. Não houve sequer o cuidado de se contextualizar os dados concretos constantes do acórdão recorrido.



    [...]



    No mesmo diapasão: AgRg no AREsp n. 2.422.499/SP, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024.



    Outrossim, com relação ao repúdio à Súmula n. 83/STJ, é consabido que a parte deve demonstrar que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, o que não ocorreu no caso em exame.



    [...]



    Do mesmo modo: AgRg no AREsp n. 2.578.837/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 11/06/2024, DJe de 17/06/2024, e AgRg no AREsp n. 2.468.120/AM, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/06/2024, DJe de 17/06/2024.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 8, pp. 2-5).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator